Tribunal: TJSP
Processo: 0045477-17.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas – Pretensão de redução da pena base com incidência da regra prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento – Pedido deferido para adequar a condenação, reduzir a pena imposta e alterar o regime para o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.